Tribunal: STF
Processo: RHC 247587
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 33):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2. No que se refere aos pedidos formulados, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2008, tendo sido verificado o trânsito em julgado da questão em 2013, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o provimento do recurso, a fim de que a ordem seja concedida de ofício para redimensionar a dosimetria da pena do recorrente, com aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Nada obstante, no caso, verifico ilegalidade flagrante na dosimetria da pena a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau absolveu o recorrente. 



    O Tribunal local, por sua vez, deu provimento ao recurso ministerial para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na espécie, o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi afastado porque o réu, embora fosse primário, era visto, com frequência, em local conhecido como ponto de tráfico, segundo o relato do policial militar responsável pelo flagrante (eDOC 11, p. 11).



    Todavia a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Esclareço que as circunstâncias do flagrante comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que o recorrente se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa.



    A simples menção de que ele foi visto outras vezes naquele local não é suficiente para deduzir a mencionada dedicação.



    Desse modo, constatada a inexistência de motivação idônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o recorrente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante em seu patamar máximo.



    3. À luz do exposto, recalculo a dosimetria da pena nestes termos:



    A pena-base foi fixada no mínimo legal (cinco anos e 500 dias-multa) Não há agravantes e atenuantes. Sobre a pena intermediária, aplico a fração de redução de pena em 2/3, relativa ao art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Torno definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP, e 167 dias-multa.



    4. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, determino a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do recurso, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de: a) aplicar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3 (dois terços); b) consequentemente, fixar a pena definitiva para o crime de tráfico em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º, do CP, e 167 dias-multa; c) determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente